Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Identificado no v. acórdão embargado que deixou de se pronunciar quanto à incidência da majoração dos honorários advocatícios prevista no §11, do art. 85, do CPC, faz-se necessário o acolhimento dos embargos para a solução do vício apontado.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.